Tribunal: TJSP
Processo: 0001961-53.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Apelação. Extorsão. Cobrança de falsa dívida a um idoso, dono de uma alfaiataria, pessoalmente e por meio de ligações telefônicas, mediante grave ameaça consistente em morte e incêndio de estabelecimento comercial. Sentença condenatória. Insurgências ministerial e defensiva. Pleito ministerial de elevação da pena. Pedido da defesa de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Extorsão. Cobrança de falsa dívida a um idoso, dono de uma alfaiataria, pessoalmente e por meio de ligações telefônicas, mediante grave ameaça consistente em morte e incêndio de estabelecimento comercial. Sentença condenatória. Insurgências ministerial e defensiva. Pleito ministerial de elevação da pena. Pedido da defesa de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por testemunha. Condenação e cálculo de pena mantidos. Impossibilidade, no caso concreto, de valoração dos maus antecedentes do réu, haja vista o decurso de período superior a vinte anos desde as duas condenações penais existentes (1991 e 1998) e a extinção da punibilidade (1999). Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do STJ. Recursos improvidos.